Tribunal: TJDFT
Processo: 0723538-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS. ART. 774, INC. V, DO CPC. MEDIDA INEFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em definir se deve ser atribuído ao devedor, ora recorrido, o ônus de indicar bens passíveis de penhora, como medida destinada à satisfação do crédito instituído em favor da recorrente.
2. A regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que, no processo de execução, é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. 2.1. Em relação ao incidente de cumprimento de sentença esse mesmo ônus é atribuído ao credor por meio da norma estabelecida no art. 524, inc. VII, do aludido estatuto processual. 2.2. No caso de não ser viável a localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com as regras previstas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC.
3. Na situação concreta a pretendida intimação do devedor consiste em medida ineficaz e sem utilidade, sobretudo diante da peculiaridade de que não foi possível a localização de bens passíveis de penhora, a despeito da utilização, mais de uma vez, de pesquisas por meio dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, todas com resultado infrutífero. 3.1. Além disso, percebe-se que também não há indicativos, nos autos do processo de origem, de que teria havido a ocultação de bens pelo devedor, mas a própria ausência de bens passíveis de penhora na esfera patrimonial do recorrido.
4. Recurso conhecido e desprovido.